Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERICULOSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA – AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS.
1) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva, consubstanciada na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica das vítimas. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).
2) Em razão das sucessivas ameaças às vítimas, é possível a conclusão de que medidas cautelares à prisão não seriam adequadas em substituição à prisão preventiva.